Tribunal: CARF
Processo: 13982.000855/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000855/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DA
REGIÃO DE TANGARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000855/2009-12
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000855/2009-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a cooperativa em epígrafe, por ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período
01/2005 a 11/2008. Conforme o Relatório Fiscal, fls. 468/474, a cooperativa não informou a
remuneração paga a contribuintes individuais cooperados e não cooperados. O contribuinte
efetuou as devidas correções em GFIP durante o curso da ação fiscal. A multa aplicada levou em
consideração as alterações da Lei 11.941/2009 (comparativo às fls. 490/495).
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, fls.
535/539, alegando não estar obrigado a entregar GFIP com informação dos valores que repassa
aos transportadores autônomos e que não ocorreu crime contra a ordem tributária.
Foi proferido o Acórdão 07-19.297 - 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 611/622, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR.
O pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais/autônomos que
prestam serviços para a empresa constitui fato gerador da contribuição previdenciária
nos termos do art. 22, inciso II da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
9.876/99.
COOPERATIVA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As cooperativas de trabalho equiparam-se as empresas para fins de aplicação da
legislação previdenciária, por força do disposto no artigo 15, I, da Lei no 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER FUNCIONAL.
O servidor público tem o dever funcional de encaminhar à autoridade competente, a
comunicação de ocorrência em tese de crime contra a Previdência Social, que tenha
conhecimento em razão do cargo.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000855/2009-12

As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate de contribuições
sociais previdenciárias, devem ser efetuadas confonne o prescrito no artigo 23, do
Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/4/10 (documento de fl. 628), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 24/5/10, fls. 629/633, que contém, em síntese:
Alega não estar obrigado a entregar GFIP com informação dos valores que
repassa ao transportador autônomo cooperado e não-cooperado.
Diz inexistir crime contra a ordem tributária.
Requer seja julgado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 13982.000856/2009-67, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
contribuintes individuais.
b) No Processo 13982.000857/2009-10, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições dos segurados não retidas incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais.
Os recursos apresentados nesses dois processos foram julgados na mesma sessão
de julgamento do presente, sendo-lhes negado provimento.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos
segurados contribuintes individuais, correta a autuação por ter a empresa deixado de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Acrescente-se que as cooperativas se enquadram no conceito previdenciário
de empresa, tendo, para com a Previdência Social, as mesmas obrigações daquelas. Não há
como se acatar o argumento de que as cooperativas não estão obrigadas a informar em GFIP a
remuneração paga aos contribuintes individuais, cooperados ou não.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000855/2009-12

Lei 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (grifo nosso)

Logo, uma vez que a Cooperativa remunera os contribuintes individuais –
transportadores autônomos não cooperados e cooperados, deve informá-los em GFIP com a
remuneração a eles paga.
Ademais, o contribuinte concorda com a obrigação, pois corrigiu a falta durante a
ação fiscal.
RFFP
Quanto à representação fiscal para fins penais - RFFP, não cabe a este órgão
julgador qualquer manifestação. A Súmula CARF no 28 (vinculante) dispõe que:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital